Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731920-73.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL FREIRE LAWALL EMBARGADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL FREIRE LAWALL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 64794361. O v. decisum hostilizado encontra-se ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação e da alegada inovação recursal quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada com base nos limites delimitados na exordial e em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminares rejeitadas. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto. 3.1. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, porquanto se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, e, na situação específica do contrato de financiamento com alienação fiduciária destinado à aquisição de veículo, à época da avença, com quase 10 (dez) anos de uso, deve também ser considerado o fato de a garantia se dar por meio de automóvel com majorado potencial de deterioração, desvalorização e perdimento, resultando em previsível elevação do custo para captação de crédito junto ao mercado. Precedentes do c. STJ. 3.2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 3.3. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual. 3.4. Ausente a comprovação da irregularidade alegada pela parte demandante no que se refere à aplicação da taxa de juros prevista no contrato pactuado, não se mostra possível a intervenção do Judiciário no acordo livremente firmado entre as partes que estipulou expressamente o valor de cada parcela mensal, as taxas de juros aplicáveis e o valor total a ser pago ao final da operação. 4. De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (N)os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958). 5.1. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas. 6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 65237523, sustenta que estariam configuradas omissão e contradição no v. acórdão recorrido, porquanto o decisum não teria tecido qualquer consideração quanto à não previsão contratual de índice de taxa diária de capitalização de juros, situação que, por contrariar o códex consumerista e precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, tornaria nulo o avençado. Ao final, postula que sejam supridos os vícios apontados e, por consequência, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões (ID 65584913), a instituição financeira embargada refuta argumentos alinhavados no recurso interposto, salientando que a parte embargante sequer teceu considerações em seu recurso acerca da suposta aplicação de capitalização diária de juros. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração e a manutenção do decisum objurgado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido. No caso em apreço, os embargos de declaração têm por objetivo a modificação do v. acórdão exarado sob o ID 64794361, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor do BANCO C6 S.A. A parte embargante sustenta que estariam configuradas omissão e contradição no v. acórdão recorrido, porquanto o decisum não teria tecido qualquer consideração quanto à não previsão contratual de índice de taxa diária de capitalização de juros, situação que, por contrariar o códex consumerista e precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, tornaria nulo o avençado. Por sua vez, o embargado, em contrarrazões, salienta que a parte embargante sequer teceu considerações em seu apelo acerca da suposta aplicação de capitalização diária de juros. Em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de embargos de declaração não reúne condições de ser conhecido, porquanto ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Da análise dos autos, constata-se que, no recurso de apelação interposto, tal qual salientado pela parte adversa em suas contrarrazões, o embargante não formulou qualquer tese ou consideração quanto à alegação de não previsão contratual de índice de taxa diária de capitalização de juros, utilizada extemporaneamente, em sede de embargos declaratórios, como substrato de sua pretensão de tornar nulo o contrato de mútuo de que trata a lide. Vê-se, assim, que a embargante somente promoveu a devolução da matéria por ocasião da oposição dos embargos de declaração em apreço, o que caracteriza patente inovação recursal. Corroborando o entendimento de que não é possível discutir, em sede de embargos de declaração, matéria não arguida no recurso de apelação, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1428233, 07002471520218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022; Acórdão 1427043, 07110871520208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 6/6/2022; e Acórdão 1425973, 07077274420218070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Portanto, evidenciado que a embargante alega vícios de omissão e contradição cuja premissa se origina em controvérsia não devolvida a esta instância revisora em seu recurso de apelação, o não conhecimento dos embargos de declaração é medida imperativa, em virtude da inovação recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 às 16:22:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ 1. ASSUMPÇÃO NEVES. Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2.JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.